Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PREVENÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. PAGAMENTO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DE TAXAS E ENCARGOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Não se verifica nulidade do decisum quando o magistrado sentenciante, considerando todo o conjunto probatório, em especial, os valores das taxas e encargos aplicados pela instituição financeira sobre o montante não pago das faturas de cartão de crédito, consignou a legalidade de sua cobrança, de modo que não restou cabalmente demonstrada a alegada abusividade, apesar da indigitada relação de consumo. Nota-se que a decisão, mencionou, de forma expressa, os valores utilizados a título de juros e taxas sobre o débito gerado pela utilização do cartão de crédito, correlacionando-a com o permissivo legal, não havendo falar em vício por ausência de fundamentação.
2. Afasta-se a alegação de prevenção, quando não há nos autos nenhum elemento ou notícia de demanda prejudicial que tramite em outra Vara, máxime quando em pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, a todos acessível, que não acusou a existência de nenhum processo contendo as mesmas partes e causa de pedir que tramite no apontado Juízo supostamente prevento.
3. Incabível a análise da matéria agitada pelo recorrente, em relação aos pedidos de realização de perícia contábil e audiência de conciliação uma vez que as questões não foram formuladas no juízo de origem, de forma que apreciá-las implica incorrer em grave vício de supressão de instância.
4. Mostra-se válida a cobrança de taxas e encargos sobre débito oriundo de contrato de cartão de crédito avençado, porque o consumidor obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado.
5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida. Honorários recursais majorados.